Tribunal: TJES
Processo: 5003756-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003756-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARK LEONARDO GOMES NEIVA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONVOCAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA

–
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E Á AMPLA DEFESA
–
INOBSERVÂNCIA DOS §§ 6º E 7º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL

–
ASTREINTES
–
PROPORCIONALIDADE
–
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA ORIGEM
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Quanto à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos originários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”.

2.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, consoante iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.

3.
Restou demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, pois a teor do respectivo Comunicado de Substituição de Medidor, que, muito embora fizesse menção a convite ao consumidor agravado para tomar parte na diligência administrativa, não foi por ele assinado, tampouco pela usuária que teria acompanhado a ocorrência, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§ 6º e 7º de seu art. 129.

4.
No que atine às astreintes, sabe-se que o valor atribuído à multa cominatória não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional. No caso concreto, a cobrança direcionada ao recorrido é muito superior ao valor diário atribuído à multa cominatória, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), daí não exsurgindo manifesta desproporcionalidade em relação ao objeto litigioso.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003756-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARK LEONARDO GOMES NEIVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: ALLAN SILVEIRA GOMES FAIAL - RJ142448-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da
r. decisão de evento ID nº 13120742 do feito originário, de lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada”, tombada sob o n.º 5006807-75.2022.8.08.0035, ajuizada por
MARK LEONARDO GOMES NEIVA
, em face da ora agravante, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na rua Guarajás, número 245, bairro Soteco, Vila Velha/ES, CEP 29106-110, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso (ID 2543654), alega a agravante, em síntese, que:
(I)

restou comprovada a ocorrência de fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, justificando a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica;
(I
I
)

“através de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 25.11.2021. A agravante, através de sua equipe técnica, verificou irregularidade no medidor, devido a intervenção de terceiros, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade";
(
II
I)

o TOI não consubstancia prova unilateral, pois os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado presumem-se legítimos e legais;
(I
V
)

a continuidade do serviço público não constitui princípio absoluto, mas sim garantia limitada, principalmente nas hipóteses em que se constata fraude no registro geral de energia, sendo viável o corte de energia por inadimplemento do usuário;
(V)
o valor das astreintes deve ser reduzido, porquanto se encontra fixado em patamar desproporcional.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão de evento ID nº 2613128, da lavra do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se preenchidos, conheço do presente recurso.

Depreende-se dos autos que, na origem,
MARK LEONARDO GOMES NEIVA
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
narrando na peça de ingresso que recebeu informação da concessionária requerida no sentido de que em inspeção realizada na instalação nº 322080 foram constatadas irregularidades, conforme descrito no TOI nº 9797898.

Diante disso, afirma que apresentou recurso administrativo, que foi apreciado e respondido nos seguintes termos:

Caro cliente, O recurso apresentado, foi examinado e indeferido, ou seja, não aprovado. Dessa forma, as cobranças serão realizadas conforme demonstrativo enviado anteriormente, e ressaltamos que o não pagamento poderá resultar na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Importante lembrar que em inspeção realizada no dia 25/11/2021, na unidade consumidora cadastrada sob nº 322080, foi constatado furo na tampa do medidor, o que interferia no registro da energia consumida.

Narra ainda a parte autora que o laudo que subsidia a cobrança foi produzido de forma unilateral, pois não houve a convocação para o acompanhamento da perícia realizada no medidor.

Assevera ainda que não acompanhou a referida inspeção e não recebeu ou assinou o TOI. Diante de tais circunstâncias, não reconhece a dívida, tendo informado na via administrativa que não possui condições de efetuar o pagamento do montante cobrado.

Alega, por fim, que em função da cobrança e do indeferimento do recurso, o não pagamento das faturas poderia ensejar o corte no fornecimento de energia. Nestes termos, requereu, dentre outras providências, a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica do imóvel em questão, por se tratar de serviço essencial, sob pena de cominação de multa diária.

Feitas estas considerações, quanto à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos originários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item “c” acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Na hipótese em apreço, infere-se que a instalação elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, ora agravado, foi autuada em 25/11/2021, quando os prepostos da agravante identificaram irregularidade no instrumento medidor, registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9797898, procedendo, em seguida, à remoção do equipamento para análise em laboratório, a teor do respectivo Comunicado de Substituição de Medidor, que, muito embora fizesse menção a convite ao consumidor agravado para tomar parte na diligência administrativa, não foi por ele assinado, tampouco pela usuária que teria acompanhado a ocorrência, Sra. GEISA CARLA DE OLIVEIRA, inexistindo, portanto, prova do efetivo recebimento da notificação (ID 2543655).

O aparelho que se reputava defeituoso foi, então, a pedido da concessionária e sem a participação do cliente, submetido a avaliação técnica, realizada em 16/12/2021 (evento 4, ID 2543656), cujo resultado foi o seguinte:

Relatório Técnico

Reprovado na inspeção Geral:

– Medidor encontra-se furado por intervenção de terceiros.

– Medidor encontra-se com o borne queimado.

Reprovado no ensaio de exatidão:

– Medidor encontra-se com o TC do elemento A interrompido por intervenção de terceiros.

Antes disso, em 03.12.2021, a concessionária já havia emitido Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (ID 13009021 do processo referência) que acusa débito pendente no montante de R$ 67.947,30 (sessenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), referente ao período compreendido entre 17/03/2020 e 25/11/2021, cujo trecho final traz orientações a respeito do exercício do contraditório e da ampla defesa em âmbito administrativo.

O recurso cabível foi manejado pela empresa JR ESTÉTICA E FITNESS LTDA., locatária do imóvel de propriedade da parte recorrida, em 03/02/2022 (fls. 04/05 do evento ID 2543660; fl. 10 do evento ID 2543661), que veio a ser indeferido no dia seguinte, 04/02/2022, em decisão padronizada em que a concessionária recorrente limita-se a afirmar o cumprimento dos ditames legais, sem, contudo, fazer prova, nem mesmo nesta seara recursal, da efetiva notificação da parte recorrida acerca das diligências empreendidas na instância administrativa.

Evidencia-se, pois, aparente afronta ao que dispunha o artigo 129, §§ 6º e 7º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, segundo o qual o consumidor deveria ser efetivamente comunicado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a respeito da avaliação técnica do medidor, para que dela pudesse participar, preservado, de toda sorte, o seu direito de requerer a realização de perícia técnica, nestes termos:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a fim de comprovar eventual fraude. Sobre a matéria, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida. 3. O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO [...] 1)
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
[...] 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
. 5) Apelação cível de EDP Distribuidora de Energia S/A desprovida [...]. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado, realizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010, a qual exige a presença do consumidor ou de outro responsável que possa acompanhar a inspeção. II - A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014681-84.2016.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018)

Muito embora o princípio da continuidade dos serviços públicos não se revista de caráter absoluto, conforme a própria agravante afirma, o afastamento de sua incidência, em hipóteses como a presente, demanda a observância dos princípios e preceitos legais relativos à matéria, o que, diante dos elementos até então existentes nos autos, não ocorreu.

No que atine às astreintes, sabe-se que o valor atribuído à multa cominatória não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Segundo a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor”, de modo que, “em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução” (REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

No caso concreto, a cobrança direcionada ao recorrido é muito superior ao valor diário atribuído à multa cominatória, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), daí não exsurgindo manifesta desproporcionalidade em relação ao objeto litigioso.

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)